Tribunal: CARF
Processo: 16682.722854/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Monteiro Cardoso
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao processo administrativo fiscal.
ATOS SOCIETÁRIOS. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO FUTURO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham ocorrido em períodos anteriores, não há que se falar em decadência se a autuação se limita a glosar amortizações feitas em exercícios não abrangidos pela decadência. Aplicação da Súmula Carf no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO EXTERNO QUE JUSTIFIQUE O SOBREPREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, totalmente feita entre partes dependentes, sem a existência de qualquer elemento externo que demonstre que as condições de pagamento do sobrepreço seguiram a lógica aplicável em negociação feita em condições de mercado.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS ANO-CALENDÁRIO E COM APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA NO AJUSTE.
É devida a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de estimativa após o encerramento do ano-calendário, ainda que tenha sido apurada base de cálculo negativa no ajuste anual. Aplicação da Súmula Carf no 178.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722854/2016-24
ACÓRDÃO
1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
ATOS SOCIETÁRIOS. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO
EM PERÍODO FUTURO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham ocorrido
em períodos anteriores, não há que se falar em decadência se a autuação
se limita a glosar amortizações feitas em exercícios não abrangidos pela
decadência. Aplicação da Súmula Carf no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO
EXTERNO QUE JUSTIFIQUE O SOBREPREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas,
totalmente feita entre partes dependentes, sem a existência de qualquer
elemento externo que demonstre que as condições de pagamento do
sobrepreço seguiram a lógica aplicável em negociação feita em condições
de mercado.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio,
tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS ANO-CALENDÁRIO E COM APURAÇÃO
DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA NO AJUSTE.
É devida a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de
pagamento de estimativa após o encerramento do ano-calendário, ainda
que tenha sido apurada base de cálculo negativa no ajuste anual. Aplicação
da Súmula Carf no 178.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, em lhe negar provimento, vencidos os
conselheiros Relator (Eduardo Monteiro Cardoso) e José Eduardo Dornelas Souza, que lhe deram
provimento parcial, somente para cancelar a glosa relativa à amortização do ágio na base de
cálculo da CSLL, revertendo a base de cálculo negativa abatida. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Iágaro Jung Martins.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
3
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da
Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 449/549) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 55/70) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2011, em função de duas supostas infrações: (i)
despesas indedutíveis com amortização de ágio, que deveriam ter sido adicionadas ao lucro
líquido para determinação do lucro real e (ii) ausência de recolhimento das estimativas mensais
dos referidos tributos. No primeiro caso, a constatação fiscal levou à redução dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, enquanto no segundo houve o lançamento de
multa isolada.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos na controvérsia, adoto parte do relatório
formulado pela DRJ no acórdão recorrido (fls. 388/438):
Tratam os autos de lançamentos de multas isoladas pela falta de recolhimento de
estimativas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativas aos meses de março e junho de 2011,
e de março de 2011, respectivamente, com crédito tributário total de R$
1.397.758,63, bem assim de redução do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL
apurados no ano-calendário 2011 no montante de R$ 43.560.674,74.
2. Consoante descrição dos fatos contida nos autos de infração e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) às fls. 7 a 35, parte integrante daqueles, os lançamentos
decorreram de glosa de amortização de ágio deduzida nas apurações das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, acarretando redução do prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL, bem assim apuração de insuficiência no recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL.
3. Os fatos, as considerações e conclusões narrados no TVF estão resumidos
abaixo:
3.1. No curso do procedimento fiscal constatou-se que o contribuinte integra um
grupo econômico de pessoas jurídicas (Grupo GE) que realizou diversas operações
de reorganização societária (subscrição de capital, cisão e incorporação) e que a
combinação dessas operações gerou um ágio (ágio interno) que refletiu na
apuração do IRPJ e da CSLL;
3.2. O contribuinte foi constituído em 20/02/2003, com razão social de ABB Óleo
e Gás Ltda. Passou a Vetco Gray Óleo e Gás Ltda em 02/08/2004 (Anexo D, Doc.1).
e a GE Oil & Gas do Brasil Ltda (GE Oil) em 27/09/2010 (Anexo D, Doc. 2). A fim de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
4
fornecer uma visão geral da dinâmica das alterações societárias do Grupo GE, dois
conjuntos de operações devem ser analisados: um, envolvendo GE Oil, e o outro,
GE Participações (GE do Brasil Participações Ltda):
3.2.1. Em 23/11/2009, GE Oil e GE Participações tinham como sócio majoritário
GE Brazil Holding Limited (GE Brazil), constituída na Irlanda, sendo também seus
quotistas, respectivamente, Fernando Cesar Monteiro Martins (FCMM) e General
Eletric International BV (BENELUX);

3.2.2. Em 24/11/2009, GE Brazil e BENELUX decidiram aumentar o capital social
de GE Participações em R$ 2.673.393.854,22, mediante emissão de 2.673.393.854
quotas de valor nominal R$ 1,00, sendo o valor remanescente (R$ 0,22) alocado
em reserva de capital (Anexo D, Doc. 3). Tais quotas foram subscritas por GE Brazil
mediante a contribuição da totalidade das quotas por ela detidas nas sociedades
Vetco Gray Óleo e Gás Ltda (GE Oil), PII South America do Brasil Ltda (PII SAB),
Bently do Brasil Ltda (Bently), General Eletric do Brasil Ltda (GE Brasil), CE Celma
Ltda (CELMA), BHA do Brasil Ltda e GE Healthcare Life Sciences do Brasil Ltda
(HEALTH). GE Participações passou a ser sócia majoritária de GE Oil no lugar da GE
Brazil;

3.2.3. Em 13/07/2010 a GE Brasil ingressa no quadro societário da GE Oil no lugar
de FCMM (Anexo D, Doc. 4);

3.2.4. Em 31/10/2010 a GE Brasil e a GE Participações deliberam incorporar PII
SAB por GE Oil e aprovar o laudo elaborado pela KPMG Auditores Independentes
(KPMG), segundo o qual se apurou o valor do acervo incorporado.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
5

3.2.5. Em 30/11/2010 a GE Participações e a GE Brasil, únicas sócias da GE Oil,
resolvem aumentar seu capital social em R$ 4.637.456,00, mediante emissão de
4.637.456 quotas de valor nominal R$ 1,00, totalmente subscritas pela GE Brasil,
integralizadas mediante conferência de complexo de bens, direitos e obrigações
relacionados aos negócios Nuovo Pignone e PII (denominados NPPII) (na figura
foram suprimidos os investimentos da GE Participações em outras sociedades que
não a GE Oil em virtude da irrelevância);

3.2.6. Em 01/12/2010 a GE Participações passa a ser a única sócia da GE Oil. A
mudança decorreu do deliberado na 82a alteração do contrato social da GE Brasil,
diante da redução do seu capital social, cedendo à GE Participações, sua quotista,
as quotas que detinha junto à GE Oil (Anexo D, Doc. 7);

3.2.7. Ainda em 01/12/2010, GE Brazil e BENELUX, únicas sócias de GE
Participações, decidem cindi-la parcialmente, com versão da parcela cindida do
patrimônio líquido em favor de GE Oil e outras empresas. Segundo o protocolo e
instrumento de justificação da cisão parcial, a operação buscou deter, por
intermédio da GE Brazil e BENELUX a participação direta no capital social da GE
Oil, justificando a operação como meio de redução de custos financeiros e
organizacionais, entre outras alegações (Anexo D, Doc. 8). Em face da operação,
as quotas da GE Oil, anteriormente detidas pela GE Participações, foram
distribuídas para a GE Brazil e BENELUX. O acervo líquido cindido compunha-se da
totalidade do investimento societário de GE Participações em GE Oil (quotas do
capital), bem como da totalidade do ágio e provisões relativos a esse
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
6
investimento. O resumo do acervo contábil líquido incorporado por GE Oil,
conforme o laudo elaborado por KPMG, consta abaixo (Anexo D, DOC 8 - fl. 275)

3.2.8. Em 31/12/2012, GE Brazil e BENELUX decidiram pela extinção da GE
Participações (que já não exercia atividade operacional desde 31/07/2012), além
de aprovar retificação dos laudos de avaliação acerca dos acervos líquidos de
parcelas outrora cindidas da GE Participações para sociedades incorporadoras,
entre elas a GE Oil (Anexo D, Doc. 11). O montante do ágio por rentabilidade
futura de GE Oil, registrado em GE Participações, de R$ 293.752.109,39, conforme
laudo da KPMG elaborado em 28/12/2010 (Anexo D, Doc. 8, fl. 281), foi retificado
para R$ 281.770.743,44, de acordo com novo laudo elaborado por RB&S Auditoria
e Consultoria S/S Ltda (Anexo D, Doc. 12, fl. 417);
3.3. Os diversos eventos societários culminaram no aproveitamento fiscal da
amortização de ágio por GE Oil como sintetizado na planilha abaixo, elaborada a
partir das contas de ajuste do Lalur 2012 (Anexo E, Doc. 1, Fls. 51-53):

3.4. Ante os fatos expostos, foram feitas as seguintes considerações:
3.4.1. Dentre as diversas alterações societárias pelas quais passou o Grupo GE,
destacam-se os seguintes eventos, tendo por foco o surgimento e aproveitamento
do ágio interno:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
7
(EVENTO 1) - em 24/11/2009 aumenta-se expressivamente o capital social da GE
Participações, integralizado por GE Brazil com a totalidade das quotas que detinha
em diversas empresas, entre as quais, GE Oil; com a GE Participações registrando
um ágio de R$ 196.587.926,57 relativamente à participação na GE Oil;
(EVENTO 2) - em 30/11/2010 GE Brasil integraliza aumento de capital em GE Oil
com complexo de bens, direitos e obrigações relacionados aos negócios NPPII,
registrando nesse momento, GE Brasil, um ágio de R$ 97.164.182,82;
(EVENTO 3) - em 01/12/2010, GE Brasil cede a GE Participações as quotas que
detinha em GE Oil, transferindo a esta o ágio de R$ 97.164.182,82; e
(EVENTO 4) - ainda em 01/12/2010 - GE Oil incorpora parcela do patrimônio
cindido de GE Participações, sua investidora (incorporação às avessas), com
transferência para GE Oil do ágio de R$ 293.752.109,39 (= R$ 196.587.926,57 + R$
97.164.182,82);
3.4.2. Constata-se um claro processo de "inchaço" de GE Participações (Evento 1).
Até então a GE Brazil exercia o controle direto da GE Oil e outras empresas do
grupo, mas com as alterações esse controle passou para GE Participações. A troca
de titularidade foi apenas formal, porque GE Participações era mero braço
operacional de GE Brazil. Assim, o aumento de capital da GE Participações teve
como fim precípuo a geração de ágio pela reavaliação dos ativos dados em
integralização de capital (ágio interno). Mas como a amortização desse ágio não
poderia gerar efeitos fiscais, o próximo passo foi a cisão de parcela da GE
Participações (investidora) e sua incorporação por GE Oil (investida), configurando
uma clássica incorporação às avessas (Evento 4) destinada a se aproveitar dos
comandos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997;
3.4.3. Ou seja, a GE Brazil reavaliou o valor patrimonial de sua controlada GE Oil,
utilizou quotas desse investimento para integralizar capital subscrito de outra
controlada (GE Participações), fazendo surgir ágio, para, após, fatiar a GE
Participações para esvaziar seu capital social, fazer com que a investida GE Oil
incorporasse a parte da investidora GE Participações a ela relativa, e conseguir, ao
fim, retomar o controle direto da controlada GE Oil, só que agora com a
possibilidade adicional de aproveitamento de ágio por esta sua controlada;
3.4.4. No biênio 2011/2012 a GE Participações contava apenas com um
empregado, com receitas provenientes basicamente de resultados positivos em
participações societárias e aplicações financeiras, sem qualquer outra atividade
produtiva, conforme DIPJs. Se de um lado tal circunstância não pode suscitar
estranheza, pois é da natureza de empresas de participação tais características,
por outro, causa espécie o "efeito sanfona" sofrido por essa sociedade,
"engordando" e "emagrecendo" subitamente, demonstrando que a sequência de
operações não teve outro sentido senão engendrar um ágio e seu aproveitamento
fiscal;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
8
3.4.5. Prosseguindo a análise, verifica-se que o ágio registrado na GE Brasil, em
relação às quotas pelo aumento de capital na GE Oil (Evento 2), foi transferido
para a GE Participações (Evento 3), que por sua vez foi transladado para a GE Oil
(Evento 4). Trata-se de mais um caso de ágio interno, aproveitado para efeitos
fiscais por processo de incorporação da investidora pela investida. Note-se a
proximidade das operações (dois dias). É irrefutável concluir que GE
PARTICIPAÇÕES serviu como mera empresa de passagem (conduit company),
destinada a viabilizar a dedutibilidade fiscal de ágio que jamais foi pago, sem
desembolso de um centavo sequer, num processo artificial e desprovido de
propósito negocial;
3.4.6. Fica evidente que a prática adotada pelo Grupo GE objetivou, com muita
artimanha, derruir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da GE Oil, utilizando-se do
permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 (e do art. 386 do RIR/99). A
série de operações cuidadosamente encadeadas, algumas num curto intervalo de
tempo, objetivou
construir
uma
situação
contábil
que
permitisse
o
aproveitamento indevido do benefício fiscal da amortização do ágio. As
reestruturações não passaram de atos formais desprovidos de racionalidade
econômica, conseguindo o Grupo GE: (a) permanecer com seus investimentos em
GE Oil intocados; e (b) constituir na contabilidade desta uma conta de ativo
imobilizado em valor igual ao ágio interno, de forma a poder amortizá-lo,
fabricando uma extraordinária despesa. Não houve propósito negocial relevante,
racionalidade econômica ou sacrifício financeiro para o surgimento do ágio. No
fim das contas, a GE Brazil continua a ser detentora de 100% das quotas da GE Oil
(todas menos uma), como antes das reestruturações;
3.4.7. As despesas oriundas da amortização do ágio constituído em decorrência de
reestruturações societárias realizadas em cadeia, em curtíssimo espaço de tempo,
envolvendo tão-somente sociedades integrantes do mesmo grupo empresarial,
em operações desprovidas de propósito negocial, bem como sem a ocorrência de
quaisquer sacrifícios econômicos ou financeiros, ou seja, ágio interno, são
despesas desnecessárias à atividade da empresa, e devem ser glosadas por
violarem o disposto no art. 299 do RIR/99 (reflexo na CSLL em virtude do art. 13,
III da Lei no 9.249,1995, e o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995). Os valores glosados
são os abaixo discriminados mês a mês:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
9

3.5. Tendo em vista que o contribuinte apurou prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL em montantes superiores ao valor da infração, o presente lançamento
apenas reduz as bases negativas. Além disso foi lançada multa isolada pela falta
de recolhimento de estimativas após consideradas as glosas mensais
(demonstrativos nos Anexos F e G ao TVF).
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 82/157), que foi rejeitada
pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 388/438) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011

DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
A formação do ágio não tem como consequência o surgimento de uma obrigação
tributária. Já a amortização do mesmo nas hipóteses previstas em lei enseja
redução do tributo devido (IRPJ e CSLL), ou seja, produz efeitos fiscais. Somente
com a amortização do ágio em desacordo com a legislação aplicável, que acarreta
a redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que ocorre infração à
legislação tributária, sendo devida, a partir de então, a lavratura de auto de
infração. O Termo inicial de contagem do prazo decadencial, seja pelo regramento
do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, do CTN, deve levar em consideração o momento
em que ocorreu a amortização indevida e não o momento da formação do ágio.

PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESENTE A MOTIVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Eventual discordância da motivação do lançamento apresentada pela autoridade
fiscal, quando esta permitiu o perfeito entendimento por parte do contribuinte da
infração que lhe foi imputada, não autoriza a nulidade do lançamento, medida a
ser adotada apenas quando tal requisito não estiver presente.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSÁRIA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE
INVESTIDOR REAL E INVESTIDA. USO DE EMPRESA VEÍCULO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
10
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes.

AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
NATUREZA
DE
DESPESA.
DESPESA
CRIADA
ARTIFICIALMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
A amortização do ágio constitui-se em espécie do gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se sujeita ao regramento geral disposto no art. 299 do
RIR/99, que vincula a sua dedutibilidade a despesa decorra de operação
necessária, normal e usual da pessoa jurídica. Não há como estender tais
atributos para despesas derivadas de operações montadas artificialmente com o
fim único de economia tributária.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO APÓS ANO-CALENDÁRIO E COM APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA NO AJUSTE.
É devida a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de
estimativa após o encerramento do ano-calendário, ainda que tenha sido apurada
base de cálculo negativa no ajuste anual.

ERROS NA CONTABILIZAÇÃO OU NA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS
AUTOS. INDEVIDA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Possíveis erros na contabilização ou na DIPJ verificados pelo contribuinte, que lhe
sejam desfavoráveis, devem ser apontados durante o procedimento fiscal, mas
não em fase contencioso, pois compete ao julgador administrativo apenas
apreciar inconformidade do contribuinte relativamente às matérias que foram
objeto dos lançamentos. A retificação de ofício somente se justifica em relação a
matéria que mantenha relação direta com alguma infração apurada pela
autoridade fiscal, como, por exemplo, no caso de um lançamento de omissão de
receitas, cujos respectivos tributos retidos ou despesas que ensejaram tais
receitas, se não considerados pela autoridade fiscal autuante, devem ser
deduzidos de ofício pela autoridade julgadora.

IRRF. DEDUÇÃO. MENSAL OU NO AJUSTE. ALTERAÇÃO DA OPÇÃO EM FASE DE
CONTENCIOSO.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
11
Cabe ao contribuinte decidir em que momento fazer uso dos tributos retidos: se
mês a mês, compondo o valor da estimativa paga no ajuste anual, ou se
diretamente no ajuste anual, em linhas específicas relativas a retenções na fonte,
ou se, em uma combinação das situações anteriores, usar parte no cálculo da
estimativa e outra parte diretamente no ajuste. Na espécie, o contribuinte
poderia ter deduzido todo o montante acumulado até determinado mês neste
próprio mês, reduzindo a estimativa a pagar.
Contudo, não adotou tal caminho, preferindo deduzir parte no cálculo da
estimativa e parte diretamente no ajuste em linha específica de retenção.
Não cabe aqui, em fase de julgamento, alterar a opção realizada pelo
contribuinte, para deduzir todo o montante acumulado de tributo retido na fonte,
simplesmente porque agora ele percebeu que a opção adotada não foi a ideal
ante o novo quadro de lançamento da multa isolada.

BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DO PERÍODO (PREJUÍZO FISCAL). UTILIZAÇÃO.
Comprovado nos autos que a autoridade fiscal considerou na recomposição da
base de cálculo do tributo o valor da base de cálculo negativa (prejuízo fiscal)
apurada pelo contribuinte na DIPJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO, MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA E JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE CSLL
RETIDA NA APURAÇÃO DA ESTIMATIVA. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DO
PERÍODO.
A decisão relativa ao IRPJ quanto a estas matérias aplica-se no julgamento do auto
de infração da CSLL, vez que ambos os lançamentos estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 449/549), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i) Histórico da GE OIL e das operações que geraram o direito à amortização do
ágio
(i).1. A atuação do Grupo GE no mercado de óleo e gás teve início a partir da década
de 1990, com a aquisição da Nuovo Pignone (NP), com sede na Itália, e da Pipeline Inspection and
Integrity Services (PII), também sediada na Itália. Ao longo dos anos 2000, expandiu-se com a
aquisição da Bentrly Nevada B.V., sediada na Holanda. No Brasil, os reflexos da expansão nesta
área também ocorreram ao longo dos anos 2000, com o estabelecimento da PII South America do
Brasil Ltda (PII SAB3) e a abertura de unidades de negócio dentro da General Electric do Brasil Ltda
(GE Brasil), sob a forma de filiais, atuando em conjunto com as sociedades italianas, NP e PII;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
12
(i).2. Em 1997 a sociedade GE Participações foi fundada, tendo como objeto social a
compra, venda, importação e exportação de equipamentos em geral, bem como a participação em
outras sociedades. Neste mesmo ano foi adquirida pelo Grupo GE, alterando sua denominação
social para Gecits Brasil Ltda.. Em meados de 2005, a General Eletric International B.V. (BENELUX)
ingressou em seu quadro societário. Em 02/2007, com ingresso da sócia GE Holdings Luxemburgo
& COS.à.r.l. (GE Lux), teve sua denominação alterada para GE Participações, oportunidade em que
foi cindida com transferência de parte de seu patrimônio para a GE Comércio e Serviço de
Equipamentos de Tecnologia Ltda. A sua composição acionária era, então: GE Lux (1 quota no
valor de R$ 1,00) e BENELUX (4.905 quotas no valor de R$ 4.905,00). Em 08/2007, em decorrência
de estudos no segmento do Grupo GE voltado para tratamento de águas, onde atuavam as
empresas GE Betz Ltda., Zenon Ltda e Ecolochem Ltda., a GE Participações alterou seu objeto
social para participação em sociedades e industrialização de produtos químicos para tratamento
de água, e em 06/2008 teve seu capital aumentado para R$ 416.543.308,55, pela GE Lux,
mediante conferência de participações societárias detidas nas três empresas citadas (por seu valor
de custo registrado nos livros contábeis);
(i).3. Em 2003 foi fundada a sociedade ABB Óleo e Gás Ltda, ainda não integrante do
Grupo GE (esta empresa viria a se tornar a Recorrente). Em 2004, tal empresa foi adquirida pela
Vetco Internacional Holding 4 Ltd., passando a denominar-se Vetco Gray Óleo e Gás Ltda. Em
2007, o Grupo GE adquiriu o Grupo Vetco Gray, no Reino Unido, passando a produzir efeitos no
Brasil daí em diante;
(i).4. Nos anos seguintes a 2008, o grupo passou por extenso processo de
reorganização societária, tanto no Brasil como no exterior, tendo por objetivo simplificar a
estrutura administrativa e societária do grupo, reduzindo grande número de sociedades
adquiridas e promovendo a racionalização de recursos humanos e materiais. Com isso, houve
redução de custos operacionais e maior competitividade de suas operações;
(i).5. Dentro do conjunto de reestruturações com vistas à reorganização dos
negócios no seguimento de óleo e gás no Brasil:
 em 2009 a GE Brazil Holding Limited (GE Brazil), sociedade holding com sede
na Irlanda, com função de consolidar diversos investimentos do grupo no
Brasil, passou a ser sócia controladora da GE Participações;
 em 11/2009 a GE Brazil passou a ser sócia controladora da Vetco Gray
(antiga denominação do Recorrente), mediante cessão da participação que a
Bently Nevada B.V. possuía nesta empresa, sendo também quotista
Fernando Cesar Monteiro Martins;
 em 24/11/2009 a GE Participações passa a ser sócia majoritária da Vetco
Gray no lugar da GE Brazil, adquirindo desta (GE Brazil) as quotas na Vetco
Gray com pagamento mediante a emissão de novas quotas para a GE Brazil.
A aquisição foi feita a valor dos livros, ou seja, pagou o mesmo valor contábil
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
13
do investimento registrado, desdobrando o valor da aquisição em uma conta
de investimento e uma de ágio (fundado em expectativa de rentabilidade
futura suportada em laudo da Ernst & Young). Nesta operação com a GE
Brazil, a GE Participações também adquiriu participação nas seguintes
sociedades: PII SAB; Bently do Brasil Ltda; GE Brasil; GE Celma Ltda (CELMA);
BHA do Brasil Ltda; e GE Healthcare Life Sciences do Brasil - Comércio de
Produtos e Equipamentos para Pesquisa Científica e Biotecnologia Ltda
(HEALTH);
 em 30/12/2009 a GE Participações adquire participação nas sociedades GE
Supply do Brasil Ltda e Druck Brasil Ltda, emitindo novas quotas para a GE
Brazil;
 em 13/07/2010, a GE Brasil entra no quadro societário da Vetco Gray (antiga
denominação da Recorrente) mediante a aquisição de quotas pertencentes
ao antigo sócio desta, Fernando Cesar Monteiro Martins;
 em 11/2010, a Vetco Gray incorpora a PII SAB, passando a se denominar GE
Oil & Gas do Brasil Ltda (GE OIL), atual denominação da Recorrente;
 em 30/11/2010, a GE Oil adquire as unidades de negócio de óleo e gás da GE
Brasil (filiais que atuavam em conjunto com NP e PII) por meio de aumento
de seu capital social. A GE Oil paga o mesmo valor contábil dos
investimentos registrados nos livros da GE Brasil;
 em 01/12/2010 a GE Brasil reduz seu capital social, mediante entrega da
participação societária na GE Oil para a GE Participações. Em função disso, a
GE Participações adquire novas quotas da GE Oil, o que a obrigou a
desdobrar o custo de aquisição desta nova parcela em contas de
investimento e ágio. Ocorre a cisão parcial da GE Participações com versão
de uma parte de seu patrimônio líquido para a GE Oil, qual seja, o
investimento que aquela possuía nesta. Esta incorporação da parcela cindida
é que permitiu o Recorrente (GE Oil) amortizar fiscalmente o ágio. Observar
que nesta cisão parcial foram vertidas outras parcelas do patrimônio da GE
para outras sociedades;
 em 2011, visando crescer no mercado de perfuração de poços de petróleo, o
grupo GE adquire as empresas do Grupo Wellstream, cujo reflexo no Brasil
se deu pela incorporação da Wellstream do Brasil Indústrias e Serviços Ltda
pela GE Oil em 2012;
(i).6. Nesse contexto, com as reestruturações ocorridas ao longo dos anos 2009 a
2012, o cenário corporativo e as divisões de negócios do grupo restringiram-se a apenas dezoito
entidades legais, sendo que inicialmente eram mais de oitenta. Tanto a GE Participações quanto a
GE Oil estão inseridas em um grande contexto de movimentação societária plenamente embasada
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
14
pela legislação em vigor, sendo totalmente legítima, devendo ser considerada usual e comum no
contexto empresarial do Grupo GE.
(ii) Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
(ii).1. O acórdão recorrido seria nulo, pois teria alterado o critério jurídico do
lançamento, violando o art. 146 do CTN.
(ii).2. Isso porque, enquanto o TVF teria fundamentado a autuação na existência de
ágio interno, o acórdão recorrido teria adotado como racional a “ausência de confusão
patrimonial entre a GEBHL e a Recorrente como fato norteador da manutenção do lançamento”;
(iii) Preliminar de decadência
(iii).1. O ágio surgiu da transferência de participações societárias do Recorrente para
o capital social da GE participações nos anos-calendário 2009 e 2010. Embora o ágio tenha sido
amortizado para fins fiscais a partir de dezembro de 2010, os fatos contábil-societários que deram
origem à primeira parcela do ágio ocorreram em 2009, e aqueles relativos à segunda parcela do
ágio, em 2010. Assim, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo
decadencial relativo à primeira parcela findou em 2014, e o relativo à segunda parcela, em 2015;
(iii).2. Corroborando tal raciocínio está o Decreto no 70.235, de 1972, ao trazer
expressamente a possibilidade de lavratura de auto de infração sempre que houver infração à
legislação tributária, ainda que tal infração não resulte em exigência imediata de
crédito tributário. Assim, entendesse haver vício nas operações societárias aqui contestadas, o
Fisco poderia lavrar o auto de infração antes mesmo do início da amortização. Nesse sentido está
o Acórdão no 107-08.306, de 2005, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
(iv) Preliminar de nulidade da autuação por ausência de motivação
(iv).1. A autuação não está baseada em um descumprimento da lei, vez que
inexistente, mas sim em suposto não atendimento a conceitos criados de forma arbitrária pela
autoridade fiscal ("ágio interno", "propósito negocial", etc). A glosa se deu com base no
entendimento de que as reestruturações societárias efetuadas pelo grupo econômico do
Recorrente tiveram por objetivo gerar ágio internamente a ser utilizado posteriormente pelas
sociedades operacionais. Mas esta conclusão não foi alcançada por meio da aplicação da norma
aos fatos, mas pelo uso de conceitos não presentes na legislação;
(iv).2. Evidente o flagrante erro de direito perpetrado pela fiscalização ao furtar-se
ao dever legal de motivar o ato praticado em normas jurídicas propriamente introduzidas no
ordenamento jurídico, incorrendo em vício de motivação, além de afronta aos diversos princípios
que devem nortear a conduta da administração (legalidade, moralidade, razoabilidade, etc.);
(v) Legitimidade da amortização realizada
(v).1. O conceito de ágio interno não se aplicaria ao caso concreto, pois:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
15
 O ágio interno surge quando há uma reavaliação de investimento societário
(acréscimo patrimonial) em transações envolvendo partes relacionadas
(empresas de mesmo grupo econômico). Tal ágio interno, à época dos fatos,
não era vedado. De qualquer forma, este ágio interno não se encaixa no
caso presente, onde não houve reavaliação interna, intragrupo, mas sim
transferência de participação societária a custo contábil, com o ágio
existente nos livros da GE Participações;
 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não rechaça todo e qualquer ágio
gerado em operações realizadas intragrupo, mas apenas as operações que
não geram riquezas. O que se depreende do Ofício-Circular CVM no 01/07
(citado pela autoridade fiscal) é que esse órgão não se preocupou com o
registro e manutenção do ágio propriamente dito, mas com o impacto
patrimonial que dele poderia decorrer para a sociedade consolidadora que
possui valores mobiliários negociados no mercado, notadamente quanto à
falsa percepção de geração de riqueza. Assim, tal normativo não rechaça
todo e qualquer ágio gerado em operações intragrupo, mas sim aqueles
decorrentes de operações que não geram riquezas; o que não é o caso;
 O acórdão do Carf trazido pela autoridade fiscal trata do caso Gerdau, onde
houve reavaliação de ativos, o que não ocorreu na espécie, não servindo
como comparação. Ademais, tal acórdão foi decidido por voto de qualidade,
o que demonstra que o entendimento está longe de estar firme e
consolidado;
(v).2. O ágio interno seria admissível na reavaliação espontânea em caso de
demonstrações individuais:
 Para as normas contábeis, o ágio interno que envolve reavaliação de ativos
somente é condenável em sede de demonstrações consolidadas e não nas
demonstrações individuais, que são base de apuração do lucro real. Nesse
sentido decisão colegiada da CVM nos autos do processo no RJ 2010/16665;
 Diferentemente do sistema adotado no Brasil, onde as demonstrações
consolidadas (do grupo) têm apenas efeitos acessórios às demonstrações
individuais de cada sociedade do grupo, há países que consideram o grupo
econômico como entidade única que deve apurar seus ganhos e perdas de
forma consolidada. Para estes, é compreensível não se aceitar o
reconhecimento de ágios internos com reavaliação espontânea gerados em
transações realizadas entre empresas do grupo, já que representaria criação
de ágio em operações de uma entidade consigo mesma;
 Se o ágio interno decorrente de reavaliação espontânea é permitido pelas
normas contábeis nas demonstrações financeiras individuais, com mais
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
16
razões se pode sustentar a validade do ágio reconhecido na operação em
exame, que não contempla uma reavaliação espontânea;
(v).3. Ausência de vedação de operações com partes relacionadas
 De acordo com os arts. 385 e 386 do RIR/99, com base legal no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
não há qualquer restrição posta para a amortização de ágio reconhecido em
operações envolvendo partes relacionadas. A circunstância de a operação
ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico não descaracteriza
o ágio. A distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo
e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo, não é relevante
para fins fiscais. Ao invocar o ágio interno, a autoridade fiscal extrai conceito
não existente em lei;
 Tanto não havia vedação ao ágio entre pessoas ligadas, que foi publicada a
MP no 627, de 2013, convertida na Lei no 12.973, de 2014, vedando
expressamente o seu aproveitamento fiscal entre empresas dependentes.
Ou seja, tal norma trouxe pela primeira vez a restrição ao ágio interno. A MP
é do ano 2013, enquanto as operações aqui tratadas ocorreram em 2009 e
2010. Não pode ser aplicada retroativamente, tanto que seu art. 98 dispôs
expressamente sobre a vigência apenas a partir de 01/01/2015. Segundo a
Exposição de Motivos no 00187/2013 MF, a finalidade da MP foi a de proibir
as operações com ágio dentro do mesmo grupo. Se existisse vedação
anterior, não seria preciso veicular uma nova norma reiterando a anterior.
Regras fiscais de desdobramento das contas de investimento e ágio -
Normas cogentes
 Avaliando as operações realizadas, resta evidente que não houve
reavaliação de ativos já detidos ou um ágio em si mesmo. Ocorreu de fato
uma aquisição de participação societária até então pertencente à GE Brazil e
à GE Brasil por parte da GE Participações;
 A GE Brazil conferiu participação que detinha no Recorrente (GE OIL) em
aumento de capital na GE Participações, que pagou por estas com a emissão
de novas quotas;
 No que se refere à GE Brasil, essa sociedade reduziu seu capital, entregando
para sua controladora, GE Participações, quotas do Recorrente (GE OIL),
constituindo em nova aquisição de participação societária no Recorrente por
parte da GE Participações;
 Tais aquisições de novos ativos pelo valor de custo então registrado na GE
Brazil e na GE Brasil gerou os ágios questionados, baseados na rentabilidade
futura dos investimentos adquiridos;
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
17
 Ante as normas fiscais vigentes, não restava à GE Participações outra
alternativa para o registro dos investimentos adquiridos que não a divisão
do valor pago em custo de aquisição e ágio, nos termos do art. 385 do
RIR/99. Trata-se de norma cogente que não permite outro procedimento;
(v).4. Existiriam regras tributárias específicas para precificação de operações entre
partes relacionadas
 A autoridade lançadora, na constante tentativa de invocar uma suposta
vedação ao aproveitamento do ágio interno, preferiu ignorar o fato de que a
própria legislação fiscal determina que partes relacionadas devem negociar
em bases comutativas mediante a adoção de valores de mercado (praticado
entre partes independentes), em respeito ao princípio do arm's length. A
título de exemplo de legislação fiscal nesse sentido citam-se as regras de
distribuição disfarçada de lucros, preços de transferência (Lei no 9.430, de
1996), empréstimos entre empresas do mesmo grupo (Lei no 12249, de
2010);
(v).5. Haveria comprovação do pagamento do ágio
 O TVF, nos itens IV.3 e V.1, às fls. 22 a 24, por diversas vezes sustenta que
em nenhum momento houve o efetivo pagamento do ágio pela GE
Participações, o que reflete uma interpretação equivocada do disposto no
art. 385 do RIR/99, o qual não impõe qualquer restrição à forma de
aquisição do investimento ou à maneira escolhida pelas partes para a
quitação do pagamento pelo investimento adquirido. Tal dispositivo não
contempla a palavra pagamento e, muito menos, pagamento em dinheiro.
As Resoluções CFC no 1110/07 e 1157/09 e a Instrução CVN no 247/96, por
exemplo, contemplam a possibilidade de geração de ágio em subscrição, ou
seja, sem pagamento em dinheiro. A aquisição pode ainda se dar por
permuta, dação em pagamento, doação etc. Para haver ágio é necessário
que haja aquisição, a qual título for, que tenha por efeito a transmissão da
propriedade de participação em coligada ou controlada;
(v).6. Existência de propósito negocial e substância econômica na aquisição do
investimento
 Ao contrário do que quer fazer parecer a Fiscalização, esse processo não
ocorreu em curto espaço de tempo, mas foi cautelosamente estruturado
pelo Grupo GE ao longo de 3 anos. Todos os atos societários praticados
inseriram-se congruentemente no contexto dessa concentração que teve
por resultado o direcionamento e o desenvolvimento dos negócios do
grupo, bem como a economia dos elevados custos decorrentes da vasta
gama de empresas existentes à época das reorganizações;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
18
 Percebe-se que a amortização do ágio realizada é válida, já que preenchidos
os requisitos dos arts. 385 e 386 do RIR/99, teve origem em atos que
obedeceram forma válida, tiveram objeto lícito e foram respaldados em
legítimos propósitos comerciais e operacionais;
(v).7. GE Participações - Empresa veículo - Descabimento
 A GE Participações já existia desde 1997, antes da reestruturação, atuando
na gestão de negócios. Na década dos anos 2000, muda de função, passando
a ter como atividades principais: (a) avaliação de oportunidades de eficiência
do grupo na área industrial no Brasil; (b) busca de ganhos operacionais; (c)
reunião das equipes de contabilidade, contas a pagar e logística; (d)
definição da forma de cada negócio GE ir ao mercado; (e) gestão financeira
das necessidades de numerário das empresas investidas. Em 2007 chegou a
ser operacional, desenvolvendo atividade de industrialização de produtos
químicos. A partir de 2008, com o início da reestruturação, passou a
desempenhar importante atividade de organização de eventos societários
que ocorreriam. A partir de outubro de 2009, seu quadro de pessoal passou
a ser composto por gerentes de projetos designados pelas sociedades
operacionais, que reuniam-se para debater os impactos de cada evento
societário, visando promover a reorganização societária para maximizar os
resultados e reduzir custos. Sempre possuiu sede e empregados próprios.
Como prova do exposto, anexa o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados para os anos 2007 a 2010, indicando existência de 15
empregados em seus quadros, o que pode ser confirmado nos registros
contábeis e DIPJs. Além de receber os dividendos pagos por suas
controladas, possuía investimentos que geravam receitas e despesas
financeiras, além do que contratava terceiros não relacionados e, se
necessário, fazia empréstimos a partes relacionadas, tudo registrado em
balanços e nas DIPJs. Em 2012, concluída a reestruturação societária do
grupo e tendo cumprido todas as suas funções como holding do grupo e
gestora da reorganização, a GE Participações foi dissolvida. No biênio
2011/2012 estava em processo de encerramento, razão pela qual possuía
apenas um funcionário;
(v).8. Ocorrência de confusão patrimonial
 Ao contrário do que alega a DRJ, a reestruturação societária teria observado
os requisitos trazidos pela Lei 9.532/97 para o aproveitamento fiscal do ágio
– incluindo o da unificação patrimonial entre investidora e investida, tendo
em vista a incorporação da parte cindida da GE Participações pela
Recorrente;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
19
 O requisito da confusão patrimonial entre a investida e o “real adquirente”
não está previsto na legislação, de forma que não pode ser exigido do
contribuinte. Porém, ainda que fosse condição legal, não haveria dúvidas de
que a GE Participações é a investidora na operação aqui debatida, tendo
adquirido participação societária na Recorrente.
(v).9. Legalidade das operações envolvendo incorporação às avessas
 A acusação Fiscal acerca do descabimento da incorporação às avessas
representa interpretação contra legem. Ora, o art. 8o da Lei no 9.532, de
1997, permite a amortização fiscal do ágio nos casos de incorporação
reversa, não pode a autoridade fiscal recusar sua aplicação;
(vi) Erro de direito: incorreta base legal indicada no TVF
(vi).1. A fundamentação jurídica adotada no TVF está equivocada. A autoridade
fiscal cita o art. 299 do RIR/99, alegando que as despesas sob análise seriam indedutíveis por não
se enquadrarem no conceito de despesas necessárias, bem assim menciona os art. 247 e 249 do
RIR/99 que tratam de regras gerais de apuração do lucro real, e o art. 13, III da Lei no 9.249, de
1995, e o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, que estendem à CSLL as regras aplicáveis à apuração do
IRPJ. Contudo, olvidou que as despesas de amortização de ágio possuem regime de dedutibilidade
específico (art. 386 do RIR/99), não se submetendo à regra geral de dedutibilidade do art. 299 do
RIR/99. Além disso, não notou que inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação à
dedutibilidade da amortização na CSLL. Restou configurado, assim, claro erro de direito, devendo
ser reconhecida a nulidade do lançamento;
(vii) Reflexo na CSLL
(vii).1. Inexiste disposição legal que imponha condição de dedutibilidade do ágio
para fins de apuração da CSLL, muito menos norma que estenda a esta contribuição as disposições
relativas ao IRPJ. É este o entendimento do Carf;
(vii).2. Somente a partir da edição da Lei no 12.973 passou a haver vedação à
amortização do ágio na apuração da CSLL, conforme seu art. 50, que determinou expressamente a
aplicação para a CSLL das normas legais aplicáveis ao IRPJ;
(viii) Cálculo da multa isolada e compensação de prejuízos fiscais
(viii).1. Os cálculos efetuados não consideraram corretamente os seguintes valores:
(i) retenções de imposto sofridas ao longo do ano-calendário; (ii) os corretos saldos de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL; e (iii) as deduções do imposto devido das despesas relativas ao
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Isto pode ser depreendido da simples leitura do
auto de infração, tendo o agente fiscal acesso fácil aos dados mencionados. Protesta pela juntada
posterior dos documentos comprobatórios;
(ix) Indevida imposição de multa isolada
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
20
(ix).1. Não é possível exigir a multa isolada após o encerramento do ano-calendário,
vez que o contribuinte não está mais sujeito ao pagamento do valor mensal, mas sim ao
pagamento do ajuste anual sobre a base consolidada. A sistemática do IRPJ e da CSLL impõe que,
encerrado o ano-calendário, qualquer divergência quanto aos valores recolhidos seja feita
considerando a base em 31 de dezembro. Assim, ainda que fossem insuficientes os recolhimentos
mensais, a única multa que poderia ser cogitada seria a de 75% prevista no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, a qual, no caso, também não seria cabível vez que não foram apurados IRPJ e CSLL
a pagar em 31 de dezembro de 2011.
Após a interposição do recurso, em 17/11/2017, a Recorrente solicitou a juntada
aos autos de parecer que serviria para corroborar as suas alegações (fls. 618/620). Em
09/11/2018, requereu a juntada de petição requerendo a aplicação, a este caso, do art. 24 da
LINDB, após a edição da Lei no 13.655/2018 (fls. 648/653).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 12/07/2017 (fls. 447), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 446), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração para a exigência de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2011, em função de suposta dedução indevida de despesas com amortização de
ágio. Esta constatação levou à redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL do período, bem como à aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL. Passo, a seguir, a analisar as alegações recursais.

I. Preliminares
I.1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente sustentou que o acórdão recorrido seria nulo, pois, enquanto o TVF
teria fundamentado a autuação na existência de ágio interno, o acórdão recorrido teria adotado
como racional a “ausência de confusão patrimonial entre a GEBHL e a Recorrente como fato
norteador da manutenção do lançamento”. Assim, haveria inovação de critério jurídico durante o
procedimento fiscal, violando o art. 146 do CTN.
Analisando a fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ acolheu a
qualificação empregada pela Fiscalização, concluindo que no caso concreto (i) não haveria
propósito negocial nas operações societárias, (ii) estaria verificada a utilização de empresa veículo
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
21
e (iii) o ágio foi gerado internamente. Nesse sentido foi a conclusão formulada após a análise das
operações (fls. 424):
62. Assim, ante o exposto, restou claro que o conjunto de operações na forma
como realizadas revelam o fim único de reduzir os tributos a serem pagos, vez que
não compatíveis com o objetivo final do planejamento estratégico descrito pelo
contribuinte. Na espécie está ausente o propósito negocial, está caracterizado o
uso de empresa veículo, além do que está evidenciado que o ágio gerado é ágio
interno. A dedução da amortização do ágio para fim fiscal, como visto, não é
admissível nos casos artificialmente engendrados com finalidade exclusiva de
economia tributária, oportunidade em que deve ser tratada como despesa não
necessária à atividade da pessoa jurídica. Devido considerar, já neste momento,
indevida a dedução das despesas de amortização de ágio como feito pelo
contribuinte. (destaquei)
Em seguida, a DRJ teceu considerações a respeito dos requisitos prescritos pelo
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97:
65. Além da análise quanto à necessidade da empresa antes realizada, é devido
considerar ainda que os aspectos pessoal e material estabelecidos nos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, e no art. 386 c/c o art. 38, ambos do RIR/99,
anteriormente abordados neste voto, não foram atendidos no presente caso.
66. A confusão patrimonial que permite a dedução da despesa de amortização
deve se efetivar entre a investida e a investidora originária, real. Por investidora
originária entende-se aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e "desembolsou" os recursos
para a aquisição da participação societária.
67. No caso em análise, em ambos os processos geradores de ágio como um todo,
a real investidora de fato foi a GE Brazil. Esta viabilizou todas as operações com
um aporte de diversas empresas envolvidas nas etapas a serem desenvolvidas
para gerar os ágios e torná-los dedutíveis, não mudando ao fim seu status de
controlador quase integral da GE Oil. Assim, como na espécie não houve confusão
patrimonial envolvendo a GE Brazil e a GE Oil, a amortização procedida não teve
amparo nos referido dispositivos.
68. De qualquer forma, mesmo considerando isoladamente as etapas específicas
de geração de cada ágio e da incorporação às avessas, ainda assim, há que se
considerar não atendidos os aspectos pessoal e material em relação aos primeiro
e segundo ágios, vez que:
68.1. no passo relativo à formação do primeiro ágio, o investidor foi a GE Brazil
(pessoa jurídica A), que aumentou o capital social GE Participações (pessoa
jurídica C) a fim de lhe permitir ter a participação na GE Oil (pessoa jurídica B) com
ágio, mediante a integralização com as quotas desta. Como a confusão
patrimonial ocorre entre C e B, não há que se falar em dedutibilidade do ágio
gerado. É exatamente uma das situações-exemplo abordadas no voto do
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
22
Conselheiro André Mendes Moura no acórdão antes mencionado, cujo trecho
transcrevo novamente aqui para melhor visualização: [...]
68.1. no passo relativo à formação do segundo ágio o investidor foi a GE Brasil que
acreditou ser válido o investimento na GE Oil por valor acima do patrimônio
líquido registrado nesta, pagando este investimento por meio de transferência de
bens, direitos e obrigações relativos aos negócios NP e PII. Contudo, a
incorporação às avessas foi entre a GE Oil (investida) e a GE Participações, sendo
que esta última não era a investidora originária.
Assim, como na espécie não houve confusão patrimonial entre GE Brasil (real
investidora) e a GE Oil (investida), a amortização procedida não teve amparo
nos referidos dispositivos.
69. Diante de todo o exposto, pelas diversas razões apresentadas, resta
considerar devida a glosa das despesas de amortização de ágio, sendo
procedentes os autos de infração nesta parte. (destaquei)
Segundo a Recorrente, esta segunda parte configuraria inovação e modificação de
critério jurídico (art. 146 do CTN), pois a questão relativa à inexistência de confusão patrimonial
não teria sido mencionada no lançamento fiscal.
Da leitura dos fundamentos adotados pela DRJ, porém, entendo que a menção à
ausência de confusão patrimonial foi utilizada como elemento subsidiário, inserido após a adoção
da fundamentação principal, que se deu na mesma linha do que consta no TVF. Trata-se, assim, de
situação diversa daquela em que, sem concordar com os fundamentos utilizados para subsidiar o
lançamento de ofício, a Turma Julgadora mantém a autuação citando novo argumento, não
considerado pela Fiscalização.
Referida distinção já foi feita pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Carf, também em caso envolvendo a glosa de despesas com a amortização de ágio, quando
preliminar semelhante foi rejeitada por unanimidade:
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ARTS. 145, 146 E 149. Não há alteração
no critério jurídico do lançamento quando a principal razão da decisão
administrativa é a mesma que fundamentou o auto de infração. [...]
A DRJ, portanto, adota como principal razão de decidir a ausência de partes não
ligadas (segundo requisito acima referido), o que implicaria na falta de
demonstração do propósito negocial da operação. Depois disso, menciona a falta
de ingresso de novos recursos, então para tratar da artificialidade na redução do
lucro tributável. No entanto, não me parece seja esse o fundamento principal da
decisão da DRJ, mas sim a falta de partes não relacionadas. Nesse quadro, não
vislumbro modificação do critério jurídico do lançamento. [...]
Assim, vislumbra-se que tal como a DRJ, a Turma Ordinária confirmou a
indedutibilidade do ágio diante da falta de partes independentes. Em que pese
mencionem-se outros aspectos, os julgadores em ambas instâncias
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
23
administrativas não deixaram de avaliar o cerne do auto de infração, consistente
na artificialidade de geração do ágio entre empresas do mesmo grupo, por meio
de reavaliação.
Caso houvesse abandono das razões do auto de infração, adotando-se novos
critérios para manter o lançamento tributário, em tese, poderia ser reconhecida a
nulidade do lançamento. Não obstante, não é o caso destes autos. (Acórdão no
9101-003.075, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/09/2017)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

I.2. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR OS TRIBUTOS COBRADOS
De acordo com a Recorrente, o ágio discutido nestes autos surgiu da transferência
de participações societárias para o capital social da GE Participações nos anos-calendário 2009 e
2010. Embora o ágio tenha sido amortizado para fins fiscais a partir de dezembro de 2010, os fatos
contábil-societários que deram origem à primeira parcela do ágio ocorreram em 2009, e aqueles
relativos à segunda parcela do ágio, em 2010. Assim, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), o prazo decadencial relativo à primeira parcela findou em 2014, e o relativo à
segunda parcela, em 2015. Uma vez que o lançamento foi feito após estes períodos, em 2016,
estaria configurada a decadência.
O art. 150, § 4o, do CTN prescreve que a decadência, no caso dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, ocorre em 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador. Assim, embora as operações sejam anteriores, se os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorreram dentro desse prazo – como se verifica nos autos, em que as exigências se referem ao
ano-calendário de 2011 –, não há que se falar em decadência.
Inclusive, este tema encontra-se pacificado na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que tem julgado a matéria por unanimidade:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial relativamente à glosa de
despesas de amortização de ágio inicia-se com a dedução de tais despesas pela
contribuinte, sendo irrelevante para seu cômputo o momento em que ocorridas
operações societárias que originaram o ágio. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO. Inadmissível a formação de ágio por meio de operações
realizadas dentro do grupo econômico. (Acórdão no 9101-002.804, Rel. Cons.
Cristiane Silva Costa, Sessão de 10/05/2017)
ATOS SOCIETÁRIOS PRATICADOS EM ANO JÁ DECAÍDO. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS.
FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO NÃO DECAÍDO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham
se dado em período já alcançado pelo prazo decadencial de cinco anos, não há
que se falar em decadência se os fatos geradores dos tributos que tiveram suas
bases de cálculo minoradas pelo aproveitamento indevido deste ágio ainda não se
encontram decaídos. A contagem do prazo decadencial somente se inicia após a
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
24
ocorrência do fato gerador de tributo, quer seja aplicável ao caso concreto a regra
estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN, quer seja a fixada pelo art. 150, §4o, do
mesmo Código. (Acórdão no 9101-003.446, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo,
Sessão de 06/03/2018)
Tais precedentes foram consolidados na Súmula Carf no 116, segundo a qual “para
fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

I.3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Segundo a Recorrente, a autuação não estaria baseada em um descumprimento da
lei, pois não haveria dispositivo legal descumprido. Na realidade, o lançamento estaria
fundamentado em suposto não atendimento a conceitos criados de forma arbitrária pela
autoridade fiscal ("ágio interno", "propósito negocial", etc). Com isso, haveria flagrante erro de
direito da Fiscalização ao furtar-se ao dever legal de motivar o ato praticado em normas jurídicas
propriamente introduzidas no ordenamento jurídico, incorrendo em vício de motivação, além de
afronta aos diversos princípios que devem nortear a conduta da administração.
Da leitura do TVF, porém, fica evidente que a Fiscalização demonstrou, de forma
detalhada, os fundamentos de fato e de direito que levaram à constatação das infrações, com a
exposição clara (i) dos preceitos legais que tratam do ágio e regulam os limites à sua
dedutibilidade, inclusive com a interpretação que lhes é atribuída por este Carf, (ii) das operações
praticadas pela Recorrente e (iii) da forma como a situação fática extrapola os contornos da
autorização legal. Portanto, fica evidente que a Autoridade Fiscal efetivamente fundamentou a
autuação, expondo os pressupostos que levaram à realização do lançamento. Tanto que estes
fundamentos foram devidamente compreendidos e contestados pela Recorrente em Impugnação
e, novamente, em Recurso Voluntário.
Se tais fundamentos estão juridicamente corretos, trata-se de questão a ser
apreciada quando da análise do mérito da controvérsia. Não há que se falar, porém, na sua
ausência, a resultar no reconhecimento de nulidade.
Portanto, entendo que deve ser rejeitada a preliminar.

I.4. APLICABILIDADE DA LINDB A ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Recorrente alegou, em Petição protocolada posteriormente (fls. 648/653), a
necessidade de aplicação da LINDB neste caso, pois “no período dos fatos geradores, a
jurisprudência administrativa era favorável aos contribuintes no sentido de invalidar os requisitos
criados pelas autoridades fiscais, e não previstos em lei, para a amortização do ágio”, sendo que
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
25
um destes requisitos seria a utilização de empresa veículo. Assim, deveriam ser consideradas essas
orientações gerais para a apreciação do litígio, conforme art. 24 da LINDB.
Contudo, a Súmula Carf no 169, com eficácia vinculante para este órgão, definiu que
o dispositivo citado pela Recorrente “não se aplica ao processo administrativo fiscal”. Portanto,
rejeito a alegação preliminar.

II. Mérito
II.1: GLOSA DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 – diploma normativo editado para adequar
as disposições relativas ao imposto sobre a renda às regras da Lei no 6.404/1976 – estabeleceu
que o contribuinte “que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido” deverá desdobrar o
custo de aquisição em (i) valor do patrimônio líquido, na época da aquisição e (ii) ágio ou deságio
na aquisição, correspondente à diferença entre o montante pago e o apurado de acordo com o
patrimônio líquido. Ou seja, referida regra diz respeito à formação do ágio, que se relaciona
diretamente com a utilização do Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”) prescrito pelo art.
248 da Lei no 6.404/1976. Enquanto a lei societária estabelece as hipóteses de aplicação do MEP, a
legislação fiscal tratou do registro do sobrepreço em caso de aquisição de participação societária
por valor superior ao do patrimônio líquido nos casos de aplicação desse método.
A partir da Lei no 9.532/1997, houve uma regulação específica da amortização do
ágio, de acordo com os fundamentos econômicos que levaram ao seu surgimento, após a
absorção de patrimônio via reorganização societária. O art. 7o do referido diploma normativo
prescreve o seguinte, autorizando a amortização de acordo com o fundamento econômico que lhe
deu causa em caso de absorção do patrimônio da investida:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
26
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Trata-se, assim, de regra de aproveitamento ou utilização do ágio,
complementando as regras de fundamentação ou reconhecimento. Segundo o dispositivo
mencionado – sobre o qual está apoiada a controvérsia existente nestes autos – a utilização do
ágio depende de (i) reconhecimento do ágio de acordo com o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977
e (ii) absorção do patrimônio da pessoa jurídica investida, por meio de incorporação, fusão ou
cisão.
As operações que deram origem ao ágio discutido nestes autos foram bem
sintetizadas pela DRJ (fls. 409/410):

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
27

Da referida reestruturação societária foram gerados dois ágios, cujo surgimento foi
bem sintetizado pelo acórdão recorrido:
26.1 O primeiro, no valor de R$ 196.587.926,57, decorreu de aumento de capital
da GE Participações, subscrito e integralizado pela GE Brazil mediante a
transferência de quotas da GE Oil e de outras empresas, sendo que a participação
na GE Oil foi repassada com ágio devidamente registrado pela GE Participações
em conta própria. Tal operação ocorreu pouco tempo após a GE Brazil ter se
tornado sócia controladora da GE Participações. Além disso, com esta medida a
GE Brazil deixou de ter controle direto da GE Oil, a qual tinha sido adquirida dias
antes da operação (no mesmo mês de novembro, conforme informado pelo
contribuinte em sua impugnação). Este ágio foi transferido para a GE Oil um ano
após, quando a GE Participações foi cindida parcialmente, com parte do acervo
cindido, relativo ao investimento na GE Oil (inclusive o ágio), vertendo para a GE
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
28
Oil. Com tal etapa, além da transferência do ágio registrado na investidora GE
Participações para a investida GE Oil, a GE Brazil volta a ter o controle da GE Oil.
Nos gráficos acima, tais transações constam detalhadas nos Passos 1, 2 e 7;
26.2. O segundo, no valor de R$ 97.164.182,82, foi gerado na operação em que
houve aumento do capital da GE Oil, com subscrição e integralização pela GE
Brasil mediante transferência de complexo de bens, direitos e obrigações
relacionados aos negócios Nuovo Pignone (NP) e PII (Passo 5). Com tal operação, a
GE Brasil aumentou sua participação na GE Oil e o investimento feito foi
registrado com o ágio referido. Interessante notar que: (i) as quotas da GE Brasil
haviam sido transferidas para a GE Participações um ano antes pela GE Brazil
(Passo 2); e (ii) a GE Brasil passou a ser quotista minoritária (1 quota) da GE Oil
cerca de quatro meses antes no lugar da pessoa física Fernando Cesar (FCMM)
(Passo 3). Apenas um dia após esta operação, a GE Brasil reduz seu capital social,
cedendo à GE Participações (sua quotista) as quotas que detinha junto à GE Oil, e
recebendo em troca suas quotas detidas pela GE Participações, se desligando
desta (Passo 6). Com isso, o ágio registrado na GE Brasil, relativo ao investimento
na GE Oil, é repassado à GE Participações. No mesmo dia, com a cisão parcial da
GE Participações, já abordada acima, este ágio é transferido para a GE Oil (Passo
7);
Da análise das operações, verifica-se que a Fiscalização questionou o surgimento do
ágio gerado. Segundo a ação fiscal, tais pessoas jurídicas estariam sob controle comum, razão pela
qual o ágio gerado seria qualificado como ágio interno, insuscetível de aproveitamento fiscal.
A respeito do ágio interno, RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA já destacava que “há ágios
internos reais e ágios internos supostos, ou meramente aparentes”.1 Nesse sentido, a mera
existência de operação entre partes relacionadas não é conclusiva de que o ágio seria artificial,
sendo fundamental avaliar se as condições em que a aquisição da participação societária ocorreu
indicam o estabelecimento de um preço real, semelhante ao que ocorreria caso as partes não
fossem relacionadas. A partir desse raciocínio, o E. STJ, no REsp 2.026.473 (Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJ 05/09/2023), se manifestou sustentando que a mera existência de
operações entre partes relacionadas, antes da Lei no 12.973/14, não significa automaticamente a
impossibilidade de surgimento legítimo do ágio:
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Questões atuais sobre o ágio - Ágio Interno - Rentabilidade futura e intangível. In:
MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e
distanciamentos), 2o vol. - São Paulo: ed. Dialética, 2011, p. 229.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
29
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de
sociedade-veículo.
Nesse sentido, já me manifestei no sentido de que, havendo aspecto externo às
partes relacionadas que imponha o estabelecimento de preço de mercado à participação
societária, o ágio gerado seria plenamente legítimo (Cf. Acórdão no 1301-006.749, Rel. Cons.
Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 21/02/2024). O ágio interno ilegítimo é aquele em que o
valor utilizado é artificial, sem comprovação de que o sobrepreço pago pela participação societária
seguiu parâmetros objetivos.
Neste caso, porém, não verifico a presença desses elementos. Como descrito acima,
os dois ágios foram gerados em operações dentro do mesmo grupo econômico, na transferência
de participação societária via subscrição e integralização de capital com valor superior ao contábil.
Não houve qualquer elemento externo, nos termos citados acima, a justificar o sobrepreço
existente nessas transferências.
Este Carf já teve a oportunidade de se manifestar sobre o mesmo ágio ora
analisado, em autuações relativas aos anos-calendário de 2012 e 2013, concluindo pela
legitimidade das glosas realizadas pela Fiscalização em dois julgamentos distintos, sendo que um
destes ocorreu nesta mesma Turma. Veja-se:
31. Com base na análise, é possível conceber que em todas as operações
societárias o ágio decorreu do aumento de capital social de sociedades que já
eram controladas por outras sociedades de um mesmo grupo econômico. Apesar
de não haver qualquer ilegalidade no âmbito civil-empresarial, eventualmente
contábil, o que houve efetivamente foi o deslocamento de bens, e,
posteriormente, as respectivas incorporações e cisões entre sociedades todas
pertencentes ao mesmo grupo. Observa-se que em todos os casos não houve uma
aquisição, no sentido mais comum do instituto, mas sim o aumento de capital
social. Depois, tal aumento se deu sempre por uma de duas sócias que fazem
parte do mesmo grupo, ou seja, o que houve efetivamente foi uma alocação de
patrimônio de uma sociedade para outra ou outras, mas sempre dentro do
mesmo grupo econômico. Partindo deste ponto de vista, é de se reconhecer que a
situação se encaixa objetivamente no primeiro caso descrito acima, o qual indica
ágio interno.
Como já mencionado, não se entende ser possível a interpretação de que a lei
permita que operações realizadas estritamente dentro do âmbito de um grupo
sejam utilizadas para aproveitamento de vantagem fiscal.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
30
32. Ressalta-se que não se trata de impedimento ou restrição de condução de
negócios, nem em relação à maximização de lucros, mas sim de a vedação a
vantagem indevida. (Acórdão no 1402-006.323, Rel. Cons. Luciano Bernart, Sessão
de 14/03/2023)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a
formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes
independentes. (Acórdão no 1301-006.299, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas
Souza, Sessão de 14/03/2023)
Diante do exposto, rejeito as alegações da Recorrente a respeito da legitimidade
das despesas com amortização de ágio.

II.2. ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS
II.2.1. Suposto erro de direito na fundamentação legal
A Recorrente alegou a existência de suposto erro de direito, “em decorrência de
erro na base legal do lançamento tributário, uma vez que a fundamentação jurídica adotada no
TVF que originou o crédito tributário em cobrança está equivocada”. O Auto de Infração não deve
ser lido isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com o Termo de Verificação Fiscal,
em que efetivamente são inseridos os pressupostos de fato e de direito que subsidiaram a
autuação fiscal. No TVF estão descritas todas as operações, de forma pormenorizada, bem como
exposta a fundamentação jurídica relativa à ilegitimidade das despesas com a amortização de
ágio, com a indicação específica dos dispositivos legais que regulam a questão. Assim, entendo
que é o caso de ser rejeitada a alegação.

II.2.2. Inexistência de disposição legal a respeito da adição das despesas na base de cálculo da CSLL
A Recorrente alegou, ainda, a impossibilidade de adição dos valores do ágio à base
de cálculo da CSLL. Neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente. O art. 2o da Lei no
7.689/1988, ao definir a base de cálculo da contribuição, prescreve o seguinte:
Art. 2 A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1 Para efeito do disposto neste artigo: (...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contra-partida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
31
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de períodobase. (Incluído
pela Lei n 8.034, de 1990)
O art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao estabelecer a aplicação das normas de apuração
e pagamento do IRPJ à CSLL, tratou expressamente de manter a base de cálculo e a alíquota
previstas na legislação em vigor:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
No caso da amortização contábil do ágio, há redução do lucro líquido do exercício.
Caso não seja legítimo o seu aproveitamento, há previsão legal para que os valores sejam
adicionados no LALUR, aumentando a base tributável. Contudo, não existe disposição semelhante
para a CSLL. Nesse sentido:
CSLL. AJUSTES PRÓPRIOS DO IRPJ. NÃO APLICAÇÃO. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO
CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de
cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro contábil, apurado de acordo
com as leis comerciais, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios -
ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Assim, não havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio
para fins de CSLL no ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do
ágio impactam diretamente a apuração da contribuição. Diante disso, se o ágio foi
objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL. (Acórdão no 1301-006.476, Red. Desig.
Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 15/08/2023)
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação, à
Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na
apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
32
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro
real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido. (Acórdão no 9101-
002.310, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Rel. p/ Acórdão Cons. Helio Eduardo de
Paiva Araujo, Sessão de 03/05/2016)
Além disso, entendo que a referida conclusão não foi modificada, para o caso dos
autos, pela Lei no 12.973/14, que estendeu expressamente parte das suas disposições à apuração
da base de cálculo da CSLL. Isso porque, segundo o art. 65 do mesmo diploma normativo, as
operações de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja participação societária tenha sido
adquirida até 31/12/2014, continuam sendo regulamentadas pelo regime anterior.
Portanto, entendo ilegítima a glosa dos valores amortizados com relação à CSLL, no
caso da amortização de ágio.

II.2.3. Aplicação indevida da multa isolada após o encerramento do ano-calendário
A Recorrente sustentou que a multa isolada aplicada seria indevida, pois o ano-
calendário já estava encerrado, não havendo que se falar em recolhimento a menor de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL.
O raciocínio da Recorrente, porém, estaria correto tão somente se a exigência fosse
das próprias estimativas mensais não recolhidas. Sobre a natureza das estimativas mensais, Sacha
Calmon Navarro Coêlho e Misabeu Abreu Machado Derzi2 afirmam que o dever de pagamento
mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado pela necessidade de ajuste
anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será neste momento em que se apurará “a
verdadeira base de cálculo do imposto de renda, tendo a estimativa caráter precário e provisório”.
Tanto é assim que a Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência das
estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
Porém, neste caso se exige multa isolada por ausência de recolhimento dessas
estimativas, e não as próprias estimativas em si. Tanto é assim que a autuação fiscal tem como
fundamento legal o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, que impõe a penalidade isolada pela
ausência de recolhimento das estimativas mensais, independentemente do resultado apurado ao
final do período. Nesse sentido, a Súmula Carf no 178 firmou o entendimento de que “a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada”. Sendo assim,
independentemente de ter sido se encerrado o ano-calendário, é cabível a aplicação da multa
isolada.

2 Dos Regimes Fiscais de Reconhecimento das Variações Monetárias Cambiais nas Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Momento de Exercício do Direito. In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 171, Dez/2009, p. 115/116.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
33
II.2.4. Erro na apuração da multa isolada – falta de consideração do PAT e das retenções na fonte
Inicialmente, em Impugnação, a Recorrente alegou erro na apuração da multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais, pois a Fiscalização não teria
considerado as deduções relativas ao PAT e às retenções na fonte.
A respeito das retenções, a DRJ rejeitou a alegação, demonstrando que tais valores
compuseram os saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de 2011,
posteriormente utilizados em compensações já homologadas (fls. 434/435):
101. Acerca das retenções na fonte de IRPJ e de CSLL, o contribuinte trouxe as
planilhas antes referidas, e cópias dos informes de rendimentos, que indicam
retenção anual total de IRPJ e de CSLL nos montantes de R$ 2.999.013,68 e de R$
1.710.214,90, respectivamente.
102. Com base nesta informação é possível verificar que os montantes de
retenção alegados pelo contribuinte são muito inferiores aos valores utilizados na
DIPJ:
102.1. IRRF - R$ 3.943.095,48 [ = R$ 3.658.541,05 (Linha 16 da Ficha 12A) + R$
55.638,31 (Linha 14 da Ficha 12A) + R$ 228.916,12 (vlr. deduzido na Ficha 11, no
mês de março, na apuração do IRPJ estimado, e integrante da Linha 18 da Ficha
12A relativa à estimativa paga)]; 102.2. CSLL retida - R$ 2.168.122,77 [ = R$
1.787.896,59 (Linha 78 da Ficha 17) + R$ 295.789,91 (Linha 80 da Ficha 17) + R$
84.436,27 (vlr. deduzido na Ficha 16, no mês de março, na apuração da CSLL
estimada, e integrante da Linha 82 da Ficha 17 relativa à estimativa paga)];
103. Inclusive, há que se destacar que os valores declarados pelo contribuinte
(superiores, como dito, ao indicado na impugnação) compuseram os saldos
negativos de IRPJ e de CSLL apurados (R$ 5.184.422,76 e R$ 2.626.348,56), os
quais foram objeto de utilização como créditos em compensações diversas
realizadas pelo contribuinte, as quais já foram homologadas com reconhecimento
integral do direito creditório conforme telas abaixo copiadas do sistema
PER/DCOMP: [...]
Ainda, a DRJ demonstrou que a Fiscalização seguiu o racional da própria Recorrente
com relação às retenções na fonte, mantendo a dedução do valor informado em balancete de
redução e suspensão.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente manifestou-se da seguinte forma a respeito
das considerações da DRJ (fls. 540):
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
34

Portanto, diante da concordância expressa a respeito dos fundamentos da DRJ,
deixo de analisar a referida matéria, devendo ser mantido o acórdão.
Com relação às despesas com PAT, a DRJ entendeu por negar provimento à
Impugnação, com base no seguinte:
94. Em relação à dedução do incentivo fiscal relativo ao PAT na apuração das
estimativas de IRPJ, efetivamente a autoridade fiscal considerou em seus cálculos
apenas a dedução de R$ 36.301,07 efetuada pelo contribuinte na Ficha 11
relativamente ao mês de março (único mês em que o contribuinte havia apurado
imposto a pagar e efetuado a dedução). Não efetuou a dedução no mês de junho
onde também foi apurada a multa isolada.
95. Como pode ser visto na DIPJ, especificamente nas fichas 4A e 5A abaixo
copiadas, o contribuinte declarou gastos com alimentação no valor total anual de
R$ 103.039,86. Aplicando-se o percentual de 15% para determinar o total
disponível para dedução do imposto devido (antes de aplicar o limite de 4%
deste), obtém-se um incentivo de R$ 15.455,97, inferior ao deduzido no mês de
março pelo contribuinte e mantido pela autoridade fiscal.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
35
96. Ou seja, na realidade deveria ter havido glosa da dedução do incentivo
efetuada no referido mês e não acréscimo. O contribuinte deduziu R$ 36.301,07
quando deveria ser no máximo R$ 15.455,97.
97. Na planilha apresentada em anexo à impugnação complementar, o
contribuinte apresenta gastos com alimentação no montante total anual de R$
2.562.783,07, muito superior ao declarado na DIPJ (R$ 103.039,86), sem contudo
trazer qualquer documento comprobatório de tais despesas. O único documento
carreado é o comprovante de inscrição no PAT, que não serve para comprovar os
gastos, mas apenas a participação no programa.
98. Ademais, ainda que tivesse carreado documentos suficientes para comprovar
o erro de preenchimento da DIPJ, o que não é o caso, é devido esclarecer que tal
matéria é estranha aos autos, vez que não foi objeto dos lançamentos efetuados.
Nem ao menos se trata de matéria que mantenha relação direta com alguma
infração apurada pela autoridade fiscal, como, por exemplo, no caso de um
lançamento de omissão de receitas, cujos respectivos tributos retidos ou despesas
que ensejaram tais receitas, se não considerados pela autoridade fiscal autuante,
deveriam ser deduzidos de ofício pela autoridade julgadora.
A Recorrente sustentou que o acórdão estaria equivocado, pois na realidade a
despesa com o PAT em março/2011 seria de R$ 456.696,51, sendo que o total anual teria sido de
R$ 2.467.620,88, conforme planilha juntada aos autos (Arquivo não paginável – fls. 374). Ainda,
alegou que este montante estaria inserido na DIPJ, mas na Linha 02 da Ficha 05A (“Ordenados,
Salários, Gratif. E Outras Remun. a Empreg.”), dentro do montante de R$ 95.204.244,60.
Inicialmente, portanto, é importante destacar que a Fiscalização não desconsiderou
as despesas com PAT, mas tão somente replicou o montante de R$ 36.301,07 indicado pelo
próprio contribuinte em DIPJ, quando apurou a estimativa mensal de março/2011 (p. 72 do Anexo
E – Arquivo não paginável de fls. 02):

A Recorrente pretende, na sua Impugnação e no Recurso Voluntário, sustentar a
própria incorreção do valor que indicou. Embora entenda possível e legítimo que assim o faça,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
36
evitando qualquer tributação indevida ou a maior, deve ser considerado que lhe cabe um ônus de
provar que o montante indicado está incorreto e foi indicado por equívoco.
Neste caso, a Recorrente trouxe aos autos (i) planilha com apuração interna
(Arquivo não paginável – fls. 374), (ii) comprovante de inscrição no PAT (fls. 376) e (iii) em Recurso
Voluntário, movimentação da conta contábil E13018001 (Arquivo não paginável – fls. 610).
Entendo, porém, que tais alegações não comprovam, de forma cabal, a ocorrência do erro,
especialmente a inclusão dos valores na Linha 02 da Ficha 05A. Portanto, entendo que é o caso de
rejeitar a alegação.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, lhe dou provimento parcial, tão somente para cancelar a glosa relativa à amortização do
ágio na base de cálculo da CSLL, revertendo a base de cálculo negativa abatida.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Voto Vencedor

Sobre esse ponto, entendeu o Relator que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
não autorizaria a aplicação indiscriminada ou automática, das disposições regentes do Imposto de
Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL. Além disso, entendeu que o legislador,
ao determinar a base de cálculo da CSLL, o fez de forma exaustiva (numerus clausus), fixando,
taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (art. 2o, da Lei no 7.689, de 1988, não
abordando, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do
ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

Há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de apuração do IRPJ
para fins de apuração da CSLL.

O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995) (g.n.)
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
37

Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria vedado para
exigência de tributo.

A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins após a
Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas que
adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL. Na
prática, a referida instrução repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao registro e
ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização.

Posição semelhante foi adotada nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 CSLL.
[...]
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do
lucro real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para
autorizar a sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que
especifica, de sorte que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o
ágio) para a apuração para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para
adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração
no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à míngua
de qualquer menção à CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não
pode repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio
compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um método de
avaliação do investimento, conclui-se que a amortização que reduz o
ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento pelo
MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da
CSLL.
(Acórdão no 1302-006.221, sessão 19.10.2022, relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo)

De fato, não faz qualquer sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, nomeadamente sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), em especial no que se refere à amortização do ágio,
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
38
não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências ao lucro
real.

Não se pode perder de vista a perspectiva sobre a qual foi editado o DL no 1.598, de
1977, que teve como finalidade adaptar os novos dispositivos da então recente Lei das Sociedades
Anônimas (Lei no 6.404, de 1976), à legislação do imposto sobre a renda, antes do advento da
CSLL, ocorrido a partir da edição da Lei no 7.689, de 1988.

O DL no 1.598, de 1977, tem, portanto, função estruturante para determinação dos
resultados das pessoas jurídicas para fins de apuração dos tributos que incidam sobre os seus
resultados, estabelecendo regras gerais de contabilização e especiais para a avaliação de
investimentos avaliados pelo MEP, inclusive em relação à neutralidade de seus efeitos para fins de
determinação do lucro tributável.

Registre-se que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo MEP em relação
a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, itens 1 e 4 da alínea "c"
do § 1o, que determinam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.

Transcreve-se o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o
período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado
do período­base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no
8.034, de 1990)
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
39
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas
na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
[...]

Além disso, ressalte-se posicionamento em alguns julgados deste CARF sobre a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL. Destaca-se esse entendimento:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na
apuração da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do
dispositivo acima transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de
tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do investimento
pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação
do investimento, já que esse seria o valor contábil do investimento a ser
considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario sensu, a receita
decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me
parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se
entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a
amortização que reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não
deve impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo
legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
(Acórdão no 1302-001.170, sessão 11.09.2013, relator Alberto Pinto Souza
Junior)

Não se cogita, no caso sob análise, que se houvessem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade para amortização do ágio, que tais valores não pudessem reduzir a base de cálculo
da CSLL.

Em sentido contrário e, por força dos dispositivos legais e normativo mencionados,
os valores relativos ao ágio que não observarem as regras de dedutibilidade para fins do IRPJ.
devem também compor a base de cálculo da CSLL.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722854/2016-24
40
Declaração de Voto

Fl. 697
DF CARF MF
Original